Tribunal: TJMT
Processo: 1012860-28.2026.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012860-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DONIZETE ALVES VITOR - CPF: 529.403.149-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº
1012860-28.2026.8.11.0000.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: DONIZETE ALVES VITOR representado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE MENTAL. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR COM SINTOMAS PSICÓTICOS E DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar a internação hospitalar psiquiátrica gratuita de paciente diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar, em episódio atual maníaco com sintomas psicóticos, e transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de bebidas alcoólicas, pelo período necessário ao tratamento, sob pena de bloqueio de valores dos cofres públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a inclusão do Município no polo passivo da demanda, em razão da repartição de competências do Sistema Único de Saúde; (ii) estabelecer se há vício processual pela ausência de citação do paciente como litisconsorte passivo necessário; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à internação psiquiátrica compulsória; e (iv) definir se o prazo de cinco dias fixado para cumprimento da medida é compatível com o regime jurídico de direito público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, de modo que o cidadão pode exigir a prestação de saúde de qualquer dos entes federados, sem obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

A alegação de atribuição exclusiva do Município não prevalece, pois a organização do Sistema Único de Saúde distribui competências conforme a complexidade do atendimento, cabendo aos Estados, em regra, a execução ou coordenação de procedimentos de maior complexidade, como a internação psiquiátrica especializada.

A necessidade de citação do paciente não configura vício processual quando a petição inicial da ação originária já o inclui no polo passivo da demanda.

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito decorre do dever constitucional do Estado de assegurar o direito à saúde e das normas que disciplinam a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e regulamentam a internação psiquiátrica.

O conjunto probatório demonstra a gravidade e a urgência do caso, pois há encaminhamento médico subscrito por psiquiatra com diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar, episódio maníaco com sintomas psicóticos, e dependência alcoólica, com recomendação expressa de internação.

O relatório técnico do CRAS comprova o esgotamento das tentativas de tratamento ambulatorial e aponta comportamento agressivo do paciente.

O boletim de ocorrência que narra episódio de violência doméstica evidencia risco concreto à integridade do paciente e à segurança de terceiros.

A classificação do caso como risco “VERMELHO” no SISREG pela própria rede pública de saúde indica a necessidade de atendimento imediato.

A legislação exige a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, e não a exaustão absoluta das alternativas terapêuticas a ponto de se aguardar a ocorrência de resultado mais grave.

O perigo de dano é evidente quando a ausência de tratamento adequado representa risco real à vida, à saúde e à segurança do paciente e de seus familiares.

O prazo de cinco dias para cumprimento da ordem não é afastado por alegações de entraves burocráticos, pois a urgência comprovada exige atuação célere do Poder Público, que dispõe de instrumentos administrativos e mecanismos de contratação emergencial para situações dessa natureza.

A decisão agravada é proporcional e compatível com os princípios da celeridade e da efetividade que regem os Juizados Especiais, por assegurar resposta jurisdicional adequada diante de direitos fundamentais de máxima relevância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre Estado e Município. 2. A internação psiquiátrica compulsória é cabível quando o conjunto probatório demonstra quadro clínico grave, insuficiência das medidas extra-hospitalares e risco concreto à integridade do paciente ou de terceiros. 3. Entraves administrativos e exigências ordinárias de contratação pública não prevalecem sobre a necessidade urgente de efetivação do direito fundamental à vida e à saúde.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 10.216/2001; Resolução CFM nº 2.057/2013; Enunciado nº 116 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1003365-34.2026.8.11.0040, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para:

“para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO providencie, de forma gratuita, no prazo de 05 (cinco) dias, em favor do paciente DONIZETE ALVES VITOR, internação em hospital psiquiátrico para tratamento de Transtorno Afetivo Bipolar, em episódio atual maníaco com sintomas psicóticos (CID-10 F31.2) e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de bebidas alcoólicas – Síndrome de Dependência (CID-10 F10.2), pelo período necessário ao seu completo tratamento, conforme avaliação médica especializada, devendo o hospital ter a estrutura e a equipe necessária, com psiquiatra, psicólogo, assistente social, projeto terapêutico, plano terapêutico individual, alvará do SUS para funcionamento e que cumpra todos os requisitos legais, sob pena de ser bloqueados valores dos cofres públicos para custear o referido tratamento.”

Pleiteia o agravante, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Alega, preliminarmente, a necessidade de inclusão do Município no polo passivo, por se tratar de atribuição municipal segundo a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, bem como a indispensabilidade de citação do próprio internando como litisconsorte passivo necessário, para garantia do contraditório e ampla defesa.

No mérito, sustenta que o laudo médico apresentado não comprova a necessidade da internação compulsória nem o prévio esgotamento dos recursos ambulatoriais e extra-hospitalares, conforme exigido pela Lei nº 10.216/2001, pela Resolução CFM nº 2.057/2013 e pelo Enunciado nº 116 do CNJ. Argumenta ainda que o prazo de cinco dias é exíguo e incompatível com as exigências do regime jurídico de direito público, que demanda procedimento licitatório ou, no mínimo, contratação direta precedida de formalidades administrativas que não podem ser realizadas em prazo tão reduzido.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão que determinou, em caráter de urgência, a internação compulsória do paciente Donizete Alves Vitor. Desde logo, adianto que a decisão não comporta reparos.

Inicialmente, afasto as preliminares suscitadas pelo agravante. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, de modo que o cidadão pode exigir a prestação de saúde de qualquer dos entes — União, Estados, Distrito Federal ou Municípios —, sem obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Ademais, a alegação de que a internação seria atribuição exclusiva do Município desconsidera a organização do Sistema Único de Saúde, que distribui competências entre os entes federativos conforme a complexidade do atendimento, cabendo aos Estados, em regra, a execução ou coordenação de procedimentos de maior complexidade, como a internação psiquiátrica especializada.

Quanto à alegada necessidade de citação do paciente, verifica-se que a petição inicial da ação originária já o incluiu no polo passivo da demanda, razão pela qual não há vício processual a ser sanado.

No mérito, a questão central consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ambos se encontram devidamente demonstrados.

A probabilidade do direito decorre do dever constitucional do Estado de assegurar o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, bem como das disposições da Lei nº 10.216/2001, que disciplina a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e regulamenta a internação psiquiátrica.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a necessidade da medida não se ampara em documento isolado, mas em conjunto probatório consistente, revelador de quadro de acentuada gravidade e urgência.

Consta dos autos encaminhamento médico subscrito por psiquiatra (ID 225538361), no qual o paciente foi diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar, em episódio maníaco com sintomas psicóticos (CID F31.2), e dependência alcoólica (CID F10.2), com recomendação expressa de internação.

Soma-se a isso o relatório técnico do CRAS (ID 225539846), que atesta o esgotamento das tentativas de tratamento ambulatorial, bem como a existência de comportamento agressivo por parte do paciente. De forma ainda mais contundente, o Boletim de Ocorrência (ID 225539843) narra episódio de violência doméstica, no qual o paciente teria tentado agredir sua esposa, de 66 anos, circunstância que evidencia risco concreto não apenas à sua própria integridade, mas também à segurança de terceiros.

Por fim, a própria rede pública de saúde, por meio de solicitação registrada no SISREG (ID 225667766), classificou o caso como risco “VERMELHO”, indicando a necessidade de atendimento imediato.

Esse cenário demonstra que a internação não constitui medida precipitada, mas providência necessária diante da gravidade do quadro clínico, da insuficiência das medidas extra-hospitalares e do risco concreto à integridade física do paciente e de seus familiares.

O argumento de que não teriam sido esgotadas as alternativas extra-hospitalares não subsiste diante dos relatórios que descrevem o insucesso das abordagens anteriores e o agravamento progressivo da situação. A legislação exige a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, e não sua exaustão absoluta a ponto de se aguardar a ocorrência de resultado mais grave para justificar a intervenção estatal.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se evidente e iminente. A permanência do paciente sem tratamento adequado representa risco real à sua vida, à sua saúde e à segurança de seus familiares, conforme demonstrado pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelo episódio de violência já noticiado.

A demora na efetivação da medida pode acarretar consequências graves e irreversíveis, o que torna a intervenção judicial não apenas legítima, mas necessária para a preservação dos direitos fundamentais envolvidos.

Por fim, a alegação de que o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da ordem seria exíguo não pode prevalecer sobre o direito fundamental à vida e à saúde. A urgência do caso, suficientemente comprovada, exige atuação célere do Poder Público, que dispõe de instrumentos administrativos e mecanismos de contratação emergencial para situações dessa natureza, não podendo invocar entraves burocráticos para se eximir do cumprimento de seu dever constitucional.

Assim, a decisão agravada mostra-se correta, proporcional e compatível com os princípios da celeridade e da efetividade que regem os Juizados Especiais, assegurando resposta jurisdicional adequada à controvérsia que envolve direitos fundamentais de máxima relevância.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026